Tribunal: TJDFT
Processo: 0723778-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. ESCASSEZ DE RENDIMENTOS. SUPERENDIVIDAMENTO DA EXECUTADA. DEMONSTRADO. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.
1. Sopesando a situação fática, jurídica e probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação, que a agravante não recebe renda mensal capaz de suportar, em caráter excepcional, a constrição no propósito de quitar o débito exequendo, sem afetar sua subsistência digna e de sua família.
2. Por conseguinte, em determinadas situações nas quais há uma constrição da renda destinada a subsistência da executada, diretamente na conta salário, onde não lhe resguarda possibilidade de contribuir para sua manutenção, bem assim fazer frente às necessidades mais basilares de sua família, nesses casos, merece uma leitura distinta daquelas situações de normalidade, pois restando duvidoso que a penhora, outrora deferida na origem, possa prejudicar valores que a agravante recebe a título de subsistência, sendo tal verba de natureza alimentar, assegura-se ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, condição que afasta a penhora outrora determinada, tendo em vista que consumiria o escasso rendimento da recorrente.
3. Nesse cenário, considerando que o pedido deve ser analisado com extrema cautela, a fim de evitar prejuízos aos rendimentos da agravante, e à míngua de factíveis elementos fático-probatórios a indicar a verossimilhança das alegações do(a) agravado, não se vislumbra a probabilidade na manutenção do pleito deferido na origem, condição que impõe a concessão do provimento requestado nestes autos.
4. Agravo de instrumento provido. Decisão agravada reformada.